Tribunal: STJ
Processo: 0497462-58.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1061341 - SP(2025/0497462-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: VICTOR PAULO DE OLIVEIRA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: JORGE W. NOBREGA DE SALLES FILHO - SP111256
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
ARTS. 180 E 311, § 2o, II e III, AMBOS DO CP. NÃO CONHECIMENTO DO
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL
WRIT
DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, já assentou a
impossibilidade de impetração de
em substituição à revisão
habeas corpus
criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu,
posicionando-se no sentido de que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se
volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como
substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve
(HC n.
relator
inauguração da competência desta Corte"
730.555/SC,
Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1a Região,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
9/8/2022,
15/8/2022)
2. No caso, o acórdão ora impugnado transitou em julgado, de maneira que
se mostra inviável o conhecimento do
que pretende sua
writ
desconstituição, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão
criminal antes de inaugurar a competência desta Corte acerca da
controvérsia.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/02/2026
04/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA54714040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/03/2026 19:16:46
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 7248cf76-13e7-4b3f-803b-e31e3d8a2950

Brasília,
.
05 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54714040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/03/2026 19:16:46
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 7248cf76-13e7-4b3f-803b-e31e3d8a2950

AgRg no HABEAS CORPUS No 1061341 - SP(2025/0497462-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: VICTOR PAULO DE OLIVEIRA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: JORGE W. NOBREGA DE SALLES FILHO - SP111256
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
ARTS. 180 E 311, § 2o, II e III, AMBOS DO CP. NÃO CONHECIMENTO DO
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL
WRIT
DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, já assentou a
impossibilidade de impetração de
em substituição à revisão
habeas corpus
criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu,
posicionando-se no sentido de que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se
volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como
substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve
(HC n.
relator
inauguração da competência desta Corte"
730.555/SC,
Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1a Região,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
9/8/2022,
15/8/2022)
2. No caso, o acórdão ora impugnado transitou em julgado, de maneira que
se mostra inviável o conhecimento do
que pretende sua
writ
desconstituição, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão
criminal antes de inaugurar a competência desta Corte acerca da
controvérsia.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por VICTOR PAULO DE OLIVEIRA
SILVA contra decisão, por mim proferida, na qual indeferi liminarmente a impetração
anteriormente aviada.
Documento eletrônico VDA54436553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:36:00
Código de Controle do Documento: 3d0fe2dc-3bf7-4a1c-87e3-0916f6366a35

Depreende-se dos autos que o ora agravante foi condenado a 14 anos e 7
meses de reclusão, no regime inicial fechado, por haver praticado os crimes previstos
nos arts. 180 e 311, § 2o, II e III, do CP, em concurso material (e-STJ fls.
).
23/37
O Tribunal de origem negou provimento à apelação (e-STJ fls.
).
38/46
, pugnou a defesa (e-STJ fl. 6):
No writ
a) O deferimento da medida liminar para suspender os efeitos da
condenação ou permitir que o Paciente aguarde o julgamento do writ em
liberdade;
b) No mérito, a CONCESSÃO DA ORDEM de Habeas Corpus para:
Reconhecer a ilicitude das provas obtidas mediante a invasão de domicílio
(busca e apreensão na residência da Av. Encarnação, 384);
Determinar o desentranhamento de tais provas e a anulação de todos os atos
subsequentes a elas relacionados;
Por consequência, ABSOLVER o Paciente das imputações referentes
RECEPTAÇÃO (artigo 180 do Código Penal) dos veículos Ford Fiesta e Fiat
Fiorino e ABSOLVER das imputações de RECEPTAÇÃO referente aos
apetrechos de adulteração (art. 311, §2o, II e III do Código Penal), por
ausência de materialidade lícita;

Nas razões do presente recurso, repisa a defesa os mesmos argumentos
anteriormente expendidos, postulando, ao final (e-STJ fls.
):
636/638

1. Conhecimento e provimento do presente agravo regimental, para que a
Egrégia Sexta Turma:
a) afaste o óbice formal relativo ao entendimento da vedação de impetração
de HABEAS CORPUS substitutivo de revisão criminal, reconhecendo que, no
caso concreto, a impetração demonstra nulidade absoluta por prova ilícita,
com reflexo direto na liberdade do paciente;
b) conheça do habeas corpus originário, examinando o mérito das teses
defensivas.
2. No exame de mérito do writ, requer-se:
a) o reconhecimento da -ilicitude da prova obtida mediante a invasão do
imóvel residencial- situado na Av. Encarnação, 384, por ausência de
mandado judicial, ou de consentimento válido e de fundadas razões objetivas
a indicar flagrante delito no interior da residência;
b) a declaração de -nulidade das provas dela decorrentes- (apreensão dos
veículos Ford Fiesta e Fiat Fiorino e dos apetrechos destinados à adulteração
de sinais identificadores, bem como laudos e depoimentos correlatos), com o
consequente desentranhamento;
c) a absolvição do paciente quanto:
- aos crimes de receptação relativos ao Ford Fiesta e ao Fiat Fiorino;
Documento eletrônico VDA54436553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:36:00
Código de Controle do Documento: 3d0fe2dc-3bf7-4a1c-87e3-0916f6366a35

- aos crimes de adulteração e posse de apetrechos vinculados à residência;
d) com a consequente readequação da pena, considerando apenas o delito
remanescente ligado ao veículo Cobalt, e a fixação de regime prisional
menos gravoso (ao menos o semiaberto, se não cabível o aberto ou
benefícios substitutivos).
3. Subsidiariamente, caso esta Turma entenda não ser possível desde logo
proferir juízo absolutório:
a) que se determine o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça de São Paulo
para que, reconhecida a ilicitude das provas decorrentes da invasão
domiciliar, proceda à nova dosimetria da pena, desconsiderando os fatos
vinculados ao Fiesta, à Fiorino e aos apetrechos;
b) ou, ao menos, que se reconheça a flagrante ilegalidade e se conceda o
habeas corpus de ofício, determinando-se:
- a redução da pena ao patamar compatível apenas com o fato remanescente;
- a fixação de regime prisional compatível com esse novo quantum;
- e a imediata substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se
presentes os requisitos legais.
4. Em qualquer hipótese, diante da robustez da tese e do excesso de
execução já suportado, requer-se, em caráter de urgência, a concessão de
efeito suspensivo ao presente agravo regimental ou a reiteração da liminar ,
para:
- suspender a execução da pena quanto aos fatos contaminados pela prova
ilícita; ou, - determinar que o paciente aguarde o julgamento do presente
agravo em regime menos gravoso, à luz da provável redução da pena.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar, uma vez que o recurso não apresenta
argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora
impugnada, de forma que essa deve ser integralmente mantida.
O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas
para a racionalização do uso do
visando a garantia não apenas do
habeas corpus,
curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do

objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
Nessa linha, esta Corte, em diversas ocasiões, já assentou a
impossibilidade de impetração de
em substituição à revisão criminal,
habeas corpus
quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de
Documento eletrônico VDA54436553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:36:00
Código de Controle do Documento: 3d0fe2dc-3bf7-4a1c-87e3-0916f6366a35

que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já
transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na
" (HC n.
relator
qual não houve inauguração da competência desta Corte
730.555/SC,
Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
.
9/8/2022,
15/8/2022)
Nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE
MAJORADO
TENTADO.
INSURGÊNCIA
CONTRA
ACÓRDÃO
TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO
CRIMINAL.
DESCABIMENTO.
ILEGALIDADE
FLAGRANTE
NÃO
DEMONSTRADA. REPRIMENDA INFERIOR A QUATRO ANOS. PENA-
BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME MAIS GRAVOSO.
POSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA.
REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO
AMPLO DO RECURSO DE APELAÇÃO. BIS IN IDEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão já
transitada em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal,
em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta
Corte. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de
Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
751.156/SP,
julgado em
DJe de
grifei.)
9/8/2022,
18/8/2022,

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS
INDEFERIDO
LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO TRANSITADO EM
JULGADO. DOSIMETRIA. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO
.
INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. INADMISSIBILIDADE
AUMENTO DA PENA-BASE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS.
PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
751.137/SP,
Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
2/8/2022,
4/8/2022,

No caso, a condenação do agravante
,
transitou em julgado em 26/3/2025
de maneira que não se deve conhecer do
que pretende a desconstituição do
writ
acórdão proferido pela Corte local, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão
criminal antes de inaugurar a competência deste Tribunal Superior acerca da
controvérsia.
Documento eletrônico VDA54436553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:36:00
Código de Controle do Documento: 3d0fe2dc-3bf7-4a1c-87e3-0916f6366a35

De toda forma, não se vislumbra ilegalidade flagrante apta a ser sanada na
presente via, ainda que mediante a eventual concessão de
de ofício.
habeas corpus
Sobre a nulidade das provas decorrentes da violação do domicílio, cumpre
frisar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.
submetido
603.616/RO,
à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada
em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando
amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem
que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
". Confira-se, oportunamente, a ementa do acórdão proferido no referido processo:
Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da
inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção
contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante
delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a
medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle
judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo
fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da
CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio
(Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional
sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a
posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da
aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre
direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas
internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do
devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio,
sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a
constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que
justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia
elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a
medida. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem
mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada
em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem
que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de
nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas
razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de
provimento ao recurso. (RE n.
relator Ministro Gilmar Mendes,
603.616/RO,
Tribunal Pleno, julgado em
DJe
grifei.)
5/11/2015,
10/5/2016,

O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto
desta irresignação, no
bem destacou que "
REsp n. 1.574.681/RS,
a ausência de
justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da
discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência
de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à
" (Sexta Turma, julgado em
DJe
.
inviolabilidade domiciliar
20/4/2017,
30/5/2017)
Pontuou o Ministro que "tal compreensão não se traduz, obviamente, em
transformar o domicílio em salvaguarda de criminosos, tampouco um espaço de
Documento eletrônico VDA54436553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:36:00
Código de Controle do Documento: 3d0fe2dc-3bf7-4a1c-87e3-0916f6366a35

", mas que "
criminalidade
há de se convir, no entanto, que só justifica o ingresso no
domicílio alheio a situação fática emergencial consubstanciadora de flagrante delito,
incompatível com o aguardo do momento adequado para, mediante mandado judicial,
".
legitimar a entrada na residência ou local de abrigo
Cinge-se a controvérsia, portanto, a verificar a existência de "fundadas
razões" que, consoante o entendimento da Suprema Corte, autorizem a entrada
forçada em domicílio, prescindindo-se de mandado de busca e apreensão.
Destaca-se que não se desconhece o entendimento firmado pela Sexta
Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, no
n.
de
Habeas Corpus
598.051/SP,
relatoria do Ministro Rogerio Schietti, fixou as teses de que "as circunstâncias que
antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo,
as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do
suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial,
apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua
casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários
motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando
", e de que até mesmo o c
substância entorpecente
onsentimento, registrado nos autos,
para o ingresso das autoridades públicas sem mandado deve ser comprovado pelo
Estado.
Com efeito, na situação vertente, tendo a Corte local consignado que "a
própria esposa do acusado, Laysla Eduarda Bueno dos Santos Cardoso, informou aos
policiais sobre a existência de documentação e veículos de origem suspeita no local"
(e-STJ fls.
), "
40/41
'e não constando nestes autos qualquer depoimento em sentido
contrário, não há ilegalidade a ser sanada, posto que a hipótese não se enquadra entre
aquelas descritas no HC n.
não havendo falar em nulidade, pela
598.051/SP,
inexistência de entrada forçada' (AgRg no HC n.
Relator Ministro
777.971/SP,
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
DJe de
"
24/4/2023,
2/5/2023)
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
859.876/PR,
Turma, julgado em
DJe de
.
4/3/2024,
7/3/2024)
A propósito:
PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR
DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE
AFASTADA. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DA OCORRÊNCIA DE CRIME
PERMANENTE. CONSENTIMENTO DA GENITORA DA RÉ PARA O
INGRESSO EM DOMICÍLIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Os Tribunais Superiores tem reforçado o entendimento no sentido de que
o ingresso regular em domicílio alheio depende, "para sua validade e
regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem
Documento eletrônico VDA54436553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:36:00
Código de Controle do Documento: 3d0fe2dc-3bf7-4a1c-87e3-0916f6366a35

para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É
dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a
conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja
urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra
possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (HC
).
598.051/SP
2. O Supremo Tribunal Federal - STF, por ocasião do julgamento do RE n.
assentou o entendimento de que "a entrada forçada em
603.616/RO,
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante
delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou
da autoridade e de nulidade dos atos praticados".
3. Este Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, nessa mesma linha
interpretativa, tem entendido que as hipóteses de validação da violação
domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, exigindo-se, para tanto, a
demonstração inequívoca da existência de consentimento livre do morador
ou fundadas suspeitas da ocorrência de delito no interior do imóvel.
4. No caso concreto, restou evidenciado que houve fundadas razões para a
entrada dos policiais no domicílio da ré, que foi devidamente autorizada por
sua genitora, caracterizando a situação de flagrância de crime permanente,
a evidenciar, dessarte, a ausência de ilegalidade, devendo, pois,
permanecer hígidas as provas dela derivadas.
5. Registre-se que, para se concluir de modo diverso no tocante à existência
ou não de autorização para ingresso no imóvel dada pela genitora da
agravante, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que, nesta
quadra, é vedado, de acordo com a Súmula n. 7/STJ.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
REsp n. 2.103.340/MG,
Turma, julgado em
DJe de
)
23/10/2024,
25/10/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS.
VIOLAÇÃO
DE
DOMICÍLIO.
CONSENTIMENTO
COMPROVADO. ALTERAR. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A Constituição da República , no
o, inciso XI, estabelece que "a casa
art. 5
é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou
para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial." Como se
verifica, as hipóteses de inviolabilidade do domicílio serão excepcionadas
quando: (i) houver autorização judicial; (ii) flagrante delito ou (iii) haja
consentimento do morador.
2. O ônus para comprovar o suposto consentimento do morador para a
entrada dos policiais no imóvel é do Estado, que o alega. Assim, na
ausência de justa causa para amparar o flagrante e na inexistência de
provas da espontaneidade do consentimento do morador, decidiu-se pela
declaração de nulidade do flagrante por violação de domicílio.
Documento eletrônico VDA54436553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:36:00
Código de Controle do Documento: 3d0fe2dc-3bf7-4a1c-87e3-0916f6366a35

3. Devidamente demonstrado o consentimento escrito do agravante para o
ingresso em seu domicílio, fica afastada a citada nulidade.
4. Para se alcançar conclusão diversa da expressada pelas instâncias
ordinárias acerca da validade da autorização, seria necessário amplo
reexame fático-probatório, o que não é possível no recurso especial,
conforme o entendimento sedimentado na Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
REsp n. 2.112.711/SP,
Turma, julgado em
DJe de 1o/
)
24/6/2024,
7/2024.
Estão hígidas, em vista disso, as provas produzidas.
Não se vislumbra, portanto, a existência de nenhuma violação ao disposto no
o, XI, da Constituição Federal, tendo em vista a devida configuração, no caso, de
art. 5
fundadas razões, extraídas com base em elementos concretos e objetivos do contexto
fático, a permitir a exceção à regra da inviolabilidade de domicílio prevista no referido
dispositivo constitucional.
Dessarte, entendo configurados os elementos mínimos a permitir a atuação
dos policiais e a exceção ao postulado constitucional da inviolabilidade de domicílio.
Logo, não há se falar em nulidade das provas obtidas por invasão de
domicílio, porquanto justificada está em fundadas razões prévias.
Por fim, perscrutar o acerto ou o desacerto do entendimento fixado pelas
instâncias ordinárias quanto à idoneidade do édito condenatório ultrapassa os limites
cognitivos do
uma vez que o Tribunal
é soberano na análise do acervo
writ,
a quo
fático-probatório dos autos.
Com efeito, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado
exigiria o reexame das provas, expediente vedado na angusta via do
,
habeas corpus

uma vez que o Tribunal
é soberano na análise do acervo fático-probatório dos
a quo
autos, máxime em razão de o acórdão vergastado ter consignado ser "segura a prova
de responsabilidade do apelado, pela prática dos delitos de receptação e adulteração
de sinal identificador de veículo descrito na inicial
.
" - e-STJ fl. 42
Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
REVISÃO
CRIMINAL.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO.
ABSOLVIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a impetração
de habeas corpus em substituição à revisão criminal. Precedentes.
Documento eletrônico VDA54436553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:36:00
Código de Controle do Documento: 3d0fe2dc-3bf7-4a1c-87e3-0916f6366a35

II - Havendo coação ilegal ou teratologia, concede-se a ordem de ofício.
III - A via do habeas corpus não é adequada para pleitear absolvição ou
desclassificação de um delito, porquanto exige o revolvimento de todo
Precedentes.
o conjunto fático-probatório.
IV - Na hipótese, foi apreendida cocaína, juntamente com 11 (onze)

unidades de pinos tipicamente utilizados para acondicionar porções da
droga, que, conjugados com o depoimento das testemunhas, levou o
Tribunal de Apelação à conclusão de que o paciente foi preso enquanto
praticava tráfico ilícito de entorpecentes.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
919.959/MT,
Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
6/8/2024,
19/8/2024,
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54436553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:36:00
Código de Controle do Documento: 3d0fe2dc-3bf7-4a1c-87e3-0916f6366a35

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.061.341 / SP
Número Registro: 2025/0497462-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00125351320248260521 125351320248260521 15015471220248260567 21645992024
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JORGE WASHINGTON NOBREGA DE SALLES FILHO
ADVOGADO
: JORGE W. NOBREGA DE SALLES FILHO - SP111256
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VICTOR PAULO DE OLIVEIRA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA - ADULTERAÇÃO DE
SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VICTOR PAULO DE OLIVEIRA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : JORGE W. NOBREGA DE SALLES FILHO - SP111256
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54686460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:00:42
Código de Controle do Documento: 133cb775-bdff-4339-a510-74a4d48169b4

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54686460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:00:42
Código de Controle do Documento: 133cb775-bdff-4339-a510-74a4d48169b4